Tribunal: STF
Processo: Rcl 93853
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.084-RG. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO MÉTODO MATEMÁTICO-ESTATÍSTICO UTILIZADO POR DECRETO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA A APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO TEMA-RG 1.084 CONFIGURADA. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIADLIDADE QUE RECOMENDA A ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Emplavi Sociedade Imobiliária Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº  0001454-33.2016.8.07.0018, sob a alegação de descumprimento do Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral.  
Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação declaratória visando declarar a inexigibilidade de IPTU lançado sobre imóvel de sua propriedade. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acolhera a pretensão, porém, interposto recurso especial pelo ente federativo, o STJ devolveu os autos à Corte a quo a fim de que se aguardasse o julgamento do Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral do STF.
Ante o julgamento do mencionado tema de repercussão geral pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, o TJDFT, em juízo de retratação, deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal “para julgar improcedente o pedido de nulidade do lançamento tributário”.
Afirma a reclamante que, ao exercer juízo de retratação para julgar improcedente a causa, o “acórdão violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF” (doc. 1, p. 7). Sustenta, em síntese, que “não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa” e que os critérios para avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa constam de ato infralegal (Decreto Distrital nº 28.445/2007), contrariando o Tema 1.084 no ponto em que exige lei para fixar critérios para a avaliação técnica.
Aduz, ainda, violação ao mencionado precedente vinculante eis que não observado o contraditório administrativo reputado como etapa necessária no procedimento de lançamento tributário.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria e em homenagem ao princípio da celeridade processual, na forma do art. 52, parágrafo único, do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação ao Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.245.097, leading case do Tema 1.084 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 1.084-RG: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

O acórdão do mencionado paradigma vinculante restou assim ementado:

“Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 
2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 
3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 
4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.’” (ARE 1.245.097, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.06.2023, DJe 27.07.2023)

Na espécie, o acórdão reclamado considerou lícito o procedimento de mensuração individual de imóveis novos realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, ante a previsão normativa (Lei 4.721/2011 e Decretos 82/1996 e 28.445/2007) reputada compatível com o princípio da legalidade tributária. Ademais, ao negar provimento a agravo interno, o TJDFT entendeu terem sido aplicadas adequadamente as condições estabelecidas no Tema 1.084. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão reclamado (doc. 10, p. 38/39):

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1084/STF. ARE 1.245.097/PR. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO NOVO. NÃO INCLUSÃO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REEXAMINADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema nº 1084, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’. 
3. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal e pela declaração de nulidade do lançamento tributário. Comparando-se o decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame contraria pontualmente o Recurso Extraordinário nº ARE 1.245.097/PR. 
4. O valor venal do imóvel constitui a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 33 do Código Tributário Nacional e pode ser instituído pela publicação de pauta de valores ou por intermédio das informações cadastradas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 
5. Acórdão reexaminado, provendo-se o recurso do Distrito Federal para declarar a validade do lançamento do IPTU. 
6. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente. 
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. 
8. Recurso do réu conhecido e provido.”

Diante desse contexto, verifico que a Segunda Turma firmou entendimento em casos análogos, assentando a incompatibilidade do método matemático-estatístico utilizado pelo Decreto do Governo do Distrito Federal para a apuração do valor venal de imóveis, haja vista a impossibilidade de recorrer a presunções tributárias sem respaldo em lei em sentido estrito. Nesse sentido: 

“Agravos regimentais em embargos de declaração em reclamação. IPTU. Imóvel novo. Base de cálculo. Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. Decreto Distrital nº 28.445/07. Necessidade de lei em sentido estrito. 
1. O Decreto Distrital nº 28.445/07 estabelece uma apuração de valor venal do imóvel mediante tratamento matemático-estatístico. Assim, a base de cálculo é estabelecida por meio de presunções tributárias que somente poderiam ser utilizadas mediante lei em sentido estrito, conforme a orientação fixada no Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. 
2. Agravo regimental da parte contribuinte provido. Agravo regimental do Distrito Federal prejudicado.” (Rcl 72.212-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para acórdão Min. Dias Toffoli, DJ 7.1.2026 - grifei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INADEQUAÇÃO. IPTU. IMÓVEL NOVO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREVISÃO. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO. MÉTODO MATEMÁTICO-ESTATÍSTICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. ARE 1.245.097 (TEMA 1.084/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG). 
2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado ante falta de citação prévia e, no mérito, afirma não violada a tese firmada no Tema 1.084/RG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se, ao concluir pela higidez dos lançamentos de IPTU, o órgão reclamado deixou de observar a tese fixada no Tema 1.084/RG, considerada a utilização de método sem respaldo em lei para a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto em planta genérica de valores (PGV). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
5. “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1.245.097, Tema 1.084/RG). 
6. Havendo o Distrito Federal se valido de método matemático-estatístico de avaliação em massa disposto no Decreto distrital n. 28.445/2007, sem respaldo em lei, para fins de cobrança de IPTU relativamente a imóvel novo sem previsão na planta genérica de valores, mostra-se configurada ofensa às diretrizes extraídas do Tema 1.084/RG. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 71.577-AgR Segundo, Rel. Min. Nunes Marques, DJ 10.3.2026 - grifei)

“Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral) Aplicação pela instância de origem: teratologia. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, uma vez que foi reconhecida a aplicação equivocada do Tema RG nº 1.084 pela Corte de origem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão consiste em verificar se houve equívoco na aplicação, ao caso concreto, do Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 1.245.097/PR), pelo ato impugnado. 
III. Razões de decidir 
3. No ARE nº 1.245.097/PR, Tema RG nº 1.084, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. 
4. O Plenário desta Corte concluiu, baseado no princípio da legalidade tributária, que a constitucionalidade da norma que delega à administração tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU, está condicionada à observância aos seguintes parâmetros: (i) fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica individualizada do valor venal do imóvel; e (ii) garantia do contribuinte ao contraditório. 
5. A decisão reclamada incidiu em ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço, ao entender pela exigibilidade do IPTU de imóvel novo, a despeito de os critérios definidores da base de cálculo do tributo não estarem previstos em lei formal, mas, sim, em norma infralegal. 
6. Os diplomas legais apontados pela decisão reclamada, para justificar sua compreensão (Leis distritais nº 4.721, de 2011, nº 5.164, de 2013, e nº 5.839, de 2014), são incapazes de conferir legitimidade à cobrança do tributo, na forma das diretrizes estabelecidas por esta Corte no Tema RG nº 1.084. 
7. As referidas leis nada dizem sobre os critérios objetivos de aferição da base de cálculo (valor venal do imóvel) do IPTU, sendo certo que esses critérios constam apenas de diploma infralegal (Decreto distrital nº 28.445, de 2007), o que é vedado pelo paradigma em cotejo. 
8. A permissão excepcional conferida pelo Tema RG nº 1.084 refere-se a uma avaliação individualizada. O que o Distrito Federal confessa praticar, por meio de seu próprio regulamento, é uma avaliação de massa por método estatístico. Enquanto a avaliação individualizada pressupõe uma análise casuística e pormenorizada do imóvel, a avaliação de massa, ainda que parta de dados individuais, aplica um modelo genérico para produzir um valor padronizado, justamente a lógica que se busca suplantar. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 79.365-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJ 11.2.2026 - grifei)

Com efeito, o entendimento majoritário desta Segunda Turma, quanto à matéria sub judice, afirma o recurso a avaliação de massa dos imóveis novos, por método estatístico, que não considera a situação pormenorizada de cada imóvel, o que restou expressamente vedado pelo Tema-RG 1.084.
Destarte, à luz do princípio da colegialidade, filio-me à orientação prevalecente na Segunda Turma para reputar a ilegitimidade da exação tributária na espécie, razão pela qual se impõe a procedência da reclamação.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para, com fundamento no art. 992, CPC, cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Processo nº 0001454-33.2016.8.07.0018, determinando que outro seja proferido em atenção à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente